Tribunal: TJBA
Processo: 8193326-28.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8193326-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MANOEL FELIX DE ANDRADE NETO Advogado(s): MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO, CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Direito tributário. Mandado de segurança. Isenção de IPVA para veículo utilizado como táxi. Indeferimento administrativo baseado em divergência de endereço não especificada. Criação de requisito não previsto em lei. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8193326-28.2024.8.05.0001, em que figuram como impetrante MANOEL FELIX DE ANDRADE NETO; e impetrados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA